Tribunal: TJBA
Processo: 0503612-32.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503612-32.2017.8.05.0274- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

EMBARGADO/APELADO: GISELIA ALVES GUIMARAES SCHETTINI

Advogado(s)
:
OSMAR ABREU SANTOS

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO.

1.A admissão dos embargos declaratórios necessita da existência de decisão com vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Os Embargos Declaratórios visam esclarecer ou integrar a decisão que contenha esses vícios ou corrigir eventual erro material, o que não ocorreu no presente caso.

3.
In casu
, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada.

4.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503612-32.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelada
GISELIA ALVES GUIMARAES SCHETTINI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Março de 2026.